Tribunal: TCU
Processo: 009.502/2008-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Marlene Dias contra o Acórdão 3043/2019-TCU-Plenário , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito o Acórdão 3043/2019-TCU-Plenário ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Marlene Dias; 9.3. remeter cópia deste acórdão à recorrente e ao Superior Tribunal Militar.